Tribunal: TJDFT
Processo: 0735012-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735012-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILTON FIORAVANTE FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ZILTON FIORAVANTE FILHO, contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos do procedimento comum de no 0727726-93.2024.8.07.0001, movido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada declarou a incompetência do Juízo de origem e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Tapajós/PA, nos seguintes termos (ID 207222111): “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum proposta por ZILTON FIORAVANTE FILHO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A estando as partes devidamente qualificada. Pretende a parte autora condenação da requerida ao pagamento de indenização, em razão de defeito no serviço prestado. Conforme se depreende de sua petição inicial, a parte autora reside em Faro/PA, id. 203166943, e a sua agência bancária em que era realizado os depósitos relacionados ao PASEP está situada em Tapajós/PA, id. 203169698 – pág. 5. O artigo 53, III, alíneas b e d do CPC, estabelece: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; (...) d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; (grifo nosso)” Por essa razão, tratando-se de unidade judicial diversa da competente, qual seja, a agência bancária em que era realizado os depósitos relacionados ao PASEP, não se aplica ao caso a opção de escolha do foro, necessária a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Tapajós/PA. Preclusa a presente decisão, cumpra-se. Intime-se.” Em suas razões, o agravante pugna pelo recebimento do presente recurso no efeito suspensivo, conforme art. 1.019, I, do CPC, para fins de sustar os efeitos da decisão recorrida, até decisão de mérito a ser proferida pelo Colegiado. No mérito, requer seja o recurso provido, para o efeito de reformar a decisão do juízo a quo, reconhecendo a competência e mantendo o regular prosseguimento do feito na Justiça do Distrito Federal. Aponta, em suma, que a competência para o processamento da presente demanda se trata de uma questão de territorialidade, a qual se refere, portanto, à competência relativa e não absoluta. No caso, a ação é fundada em direito pessoal, por conseguinte e como regra, deve ser proposta no foro de domicílio do réu, consoante o art. 46, caput, do CPC, ressalvadas as situações dos parágrafos seguintes. Logo, estando ausente a escolha aleatória de foro, não cabe declinar da competência de ofício, nos termos do enunciado da Súmula n. 33 do STJ. Ainda, destaca ter embasado o ajuizamento da sua ação na circunscrição do Distrito Federal em razão de a sede do Banco do Brasil, ora réu, encontrar-se nessa localidade, o que atrai a competência para julgamento da ação, na forma do art. 53, III, “a”, do Código de Processo Civil. Afirma ter cumprido com a previsão do art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, o qual aduz expressamente que, sendo a parte ré pessoa jurídica, a competência para processamento da ação será a do foro onde está localizada a sua sede. Conclui inexistir óbice quanto ao regular processamento da demanda na comarca de Brasília/DF, visto haver respaldo tanto na lei quanto no entendimento jurisprudencial desse Egrégio Tribunal, razão pela qual a pretensão presente merece acolhida (ID 63155453). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e dispensa o recolhimento do preparo, ante a gratuidade da justiça deferida. Os autos de origem são eletrônicos, ficando o recorrente dispensado da juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de cobrança, na qual o autor busca, em face do Banco do Brasil S/A, a condenação da parte ré ao pagamento integral do saldo do PIS/PASEP, nos termos dos cálculos em anexo à inicial ou, caso entenda este juízo, conforme cálculo pericial a ser realizado (ID 203166935). Conforme consta, distribuído o feito à 11a Vara Cível de Brasília, o juízo a quo declarou a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Tapajós/PA, sob o fundamento de que a parte autora reside em Faro/PA (ID 203166943) e a sua agência bancária, onde eram realizados os depósitos relacionados ao PASEP, está situada em Tapajós/PA (ID 203169698 – pág. 5). Disto, sucedeu o presente recurso. Sobre a questão, segundo preceitua o art. 46 do CPC, a ação fundada em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis será proposta no foro de domicílio do réu. Em complemento, o art. 53, III, “a”, do CPC dispõe que, para a ação ajuizada contra pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede. Outrossim, na forma da alínea “b” do mesmo artigo, a competência será do lugar onde se achar a agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas pela pessoa jurídica. A hipótese dos autos está compreendida na seara da competência territorial, sendo, portanto, relativa. Os artigos mencionados demonstram a existência de foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao autor. Nessa linha, assinala o professor Humberto Theodoro Júnior: “Como, em qualquer caso, a pessoa jurídica ré estará sendo demandada em seu domicílio, caberá ao autor optar entre o foro da sede ou da agência em que a obrigação foi contraída. A previsão do art. 53, III, b, representa uma faculdade para o demandante, e não uma imposição legal”. (Curso de Direito Processual Civil, I, pág. 228, item 151, 57a ed., Forense, 2016). E também Dinamarco: “Haverá foros comuns concorrentes sempre que, no caso concreto, apareçam dois ou mais domicílios com igual força de determinar a competência territorial. Isso pode acontecer em três situações, a saber: (...); c) quando se tratar de causa versando sobre obrigação assumida por agência ou sucursal (art. 53, inc. III, letra b), em que se faculta ao autor optar entre o foro do domicílio real da empresa demandada e o do lugar da agência ou sucursal. (...). Quando ocorre uma dessas duplas incidências (ou múltiplas, conforme o caso) vigem as normas que liberam a escolha ao autor, não importando as peculiaridades do caso ou eventuais diferenças entre as situações jurídico-materiais dos réus. (...).” (Instituições de Direito Processual Civil, I, pág.696-697, 8a ed., Malheiros, 2016). Dentro desse contexto, em se tratando de competência territorial, não se admite a declinação de ofício pelo julgador (Súmula no 33 do STJ). Cabe exclusivamente ao réu, nas causas em que o Ministério Público não seja parte ou não intervenha, alegar eventual incompetência relativa em preliminar de contestação (art. 337, II, do CPC). Caso não o faça, é prorrogada a competência relativa do órgão judicial, na forma do art. 65, caput, do CPC. No caso concreto, não se verifica a ocorrência de incompetência relativa e, por conseguinte, não há se falar em declaração de incompetência e remessa do feito a outro juízo, tendo em vista que tanto o domicílio sede da pessoa jurídica demandada quanto o do lugar da agência ou sucursal são competentes, concorrentemente, para análise do feito, à escolha do autor da demanda. Nesse sentido, precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA - LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. 1. A Justiça do DF é competente para a liquidação/cumprimento individual da sentença coletiva, exigido apenas contra o Banco do Brasil, exarada pela Justiça Federal desta Seção Judiciária. 2. O CPC 53, III, a e b, trata de foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao autor.” (0705181-66.2023.8.07.0000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 17/08/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. FORO DO LOCAL DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. CPC, ART. 53, III. EVOLUÇÃO DE ENTENDIMENTO. CRITÉRIO LEGAL. OBSERVÂNCIA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Deve ser admitido o foro de Brasília-DF para a ação movida em face de pessoa jurídica com sede em Brasília, uma vez que observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda, nos termos do artigo 53, III, “a”, do CPC. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (0720608-06.2023.8.07.0000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 10/11/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. OBRIGAÇÃO LEGAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RAZÃO DO LUGAR QUANDO O RÉU FOR PESSOA JURÍDICA. ART. 53, III, A DO CPC. SEDE EM BRASÍLIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2. Aplica-se a regra do art. 53, III, a, do CPC, que prevê a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil possui sua sede no Distrito Federal. 3. Recurso conhecido e provido.” (0713294-09.2023.8.07.0000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJE: 04/10/2023). Saliente-se, por fim, não se desconhecer o teor da Lei no 14.879/2024, cuja redação alterou o Código de Processo Civil para estabelecer que: (i) a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, e (ii) o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. Todavia, no caso em tela, como já se fez consignar, não se trata de escolha aleatória de foro, porquanto a parte ré tem domicílio em Brasília-DF, sendo este concorrente com o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal da pessoa jurídica. Portanto, presentes os pressupostos para deferimento do pedido, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão ao agravante, devendo ser concedida a medida liminar requerida pela parte. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 23 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator